Tribunal: TJDFT
Processo: 0733915-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733915-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOITA NASCIMENTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELOITA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB (PJe no 0714441-77.2022.8.07.0009), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por REQUERENTE: MARIA ELOITA NASCIMENTO contra REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, devidamente qualificada nos autos. Em antecipação dos efeitos da tutela, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao protesto lançado em nome da Requerente, devendo a Requerida ser intimada a excluir o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes de forma imediata, além de suspender qualquer tipo de cobrança, sob pena de pagamento de multa diária. Os autos vieram conclusos. DECIDO Analisando os autos, não verifico evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que não comprovada qualquer inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ademais, foi realizado o pagamento da divida que pretende a parte autora discutir nos autos, de modo que a princípio não haveria mora registrada em nome da parte. Outrossim, não restou demonstrada a solicitação de exclusão do nome da parte nos cadastros do órgão, constando no documento de ID. 136330705 apenas o pedido de corte do fornecimento do serviço, não havendo documento nos autos que atestem de forma verossímil a data que a autora deixou de residir no endereço e informou a mudança à requerida Por tais fundamentos, tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que foi locatária de um apartamento, tendo efetuado o cadastramento da unidade em seu nome e, ao desocupar o imóvel, solicitou o desligamento do fornecimento e a exclusão do cadastro. Acrescenta que o imóvel foi locado para um terceiro que não teria procedido o cadastramento e ainda gerado débitos em nome da autora e inclusão nos cadastros de inadimplentes. Aponta a necessidade do provimento liminar, com a suspensão da cobrança e do protesto. Verbera que atende aos requisitos para a tutela de urgência, requerendo a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para que seja deferida a medida negada na instância de origem. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, onde se pretende a suspensão das cobranças e a exclusão do nome da recorrente do cadastro de inadimplentes de forma imediata, sob pena de pagamento de multa diária. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). Da detida análise do presente agravo, constata-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da almejada antecipação da tutela recursal. Com efeito, o acervo documental coligido pela parte autora na ação originária evidencia a existência de contrato de prestação de serviços firmados com a 1a ré cujo pagamento dos serviços era efetuado por meio de duplicata mercantil. Nesse contexto, há em tese plausibilidade na emissão das duplicatas que foram protestadas, porquanto há relação comercial entre as partes. Não obstante a parte agravante alegue que tenha solicitado a exclusão dos cadastros não há prova nesse sentido. O acervo coligido também não indica que já tenha havido a negativação de seu nome ou o protesto da dívida. Ademais, como bem evidenciado pelo magistrado há um comprovante de pagamento referente aos débitos, o que pode indicar a possibilidade de não mais subsistir a mora que enseje eventual protesto ou negativação. Nesse contexto, não há como emprestar às razões expendidas pela recorrente a verossimilhança justificadora da medida liminar almejada. Dessa forma, mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora